Tribunal: TJSP
Processo: 2274322-41.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Recurso ministerial. Decisão que determinou que as partes providenciassem o traslado das peças indicadas para a formação do instrumento do agravo em execução. Atribuição do cartório judicial, nos termos do artigo 587 e 588, do CPP. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.